Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714610-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL AGRAVADO: MARIA CRISTINA FURTADO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL contra as decisões IDs origem 183926058 e 184813961, integradas pela decisão ID origem 188903472, proferidas pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0737461-92.2020.8.07.0001, requerido em face de MARIA CRISTINA FURTADO, ora agravada. Na decisão ID origem 183926058, o Juízo determinou a penhora de 20% (vinte por cento) do salário da executada e limitou a execução ao montante de R$ 79.376,94 (setenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), nos seguintes termos: [...] No caso ora em apreço, verifico que a executada recebe salário em valores líquidos em torno de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), conforme contracheques juntados nos IDs 182666778 e 182666783. Diante de tal quantia, entendo se poder inferir que um percentual deste valor poderá ser dirigido à satisfação do credor sem que a dignidade da devedora seja maculada. Assim, defiro a penhora mensal de 20% do valor de R$ 7.300,00 (R$ 1.460,00) até a quitação do valor total de dívida em execução apontado na petição e planilhas atualizadas apresentadas pelo exequente (R$ 79.376,94 - ID 177808734), sem acréscimo de juros ou correção, uma vez que a devedora não estará mais em mora, evitando discussões futuras acerca do valor do débito. Oficie-se ao órgão empregador da executada, determinando que promova o desconto mensal de R$ 1.460,00 do salário da executada e subsequente repasse a este Juízo, mediante depósito em conta vinculada ao presente feito, até o pagamento integral do débito acima indicado. [...] Na decisão ID origem 184813961, o Juízo, ciente da implementação dos descontos salariais, determinou a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação. O executado opôs Embargos de Declaração em face dos referidos pronunciamentos (ID origem 185699228), os quais foram rejeitados na decisão ID origem 188903472 por não ter o Juízo reconhecido a incidência de erro material, obscuridade, omissão ou contradição. Nas razões recursais, o agravante informa que os autos de origem cuidam de Cumprimento de Sentença na qual a agravada foi condenada ao pagamento de taxas condominiais vencidas e vincendas. Alega que a limitação da execução à quantia de R$ 79.376,94 (setenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), indicada na planilha ID origem 177808734, sob o fundamento de que a agravada não estava mais em mora, violou a coisa julgada, pois não abarcou as parcelas vencidas depois da apresentação do documento. Sustenta que a constrição promovida não implica em purgação da mora e que a possibilidade de inclusão das prestações que vencerem durante o curso do processo, relativas a obrigações de trato sucessivo, está prevista no art. 323 do Código de Processo Civil – CPC e sedimentada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deste eg. Tribunal de Justiça – de observância obrigatória (art. 927, inciso III, CPC) – e em julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Assevera, também, não ser cabível o sobrestamento do curso do processo porque não foi celebrado acordo pelas partes nem existe autorização, nos arts. 313 e 921, inciso III, ambos do CPC, de suspensão por mera penhora. Aponta, ainda, que a suspensão do feito o impede de adotar medidas par satisfazer o crédito até o trânsito em julgado do presente recurso, causando-lhe evidente prejuízo. Ao final, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a manifestação expressa sobre a violação aos arts. 323, 502, 503, 505, 508 e 927, inciso III, todos do CPC, para fins de prequestionamento; a atribuição de efeito suspensivo, para que seja determinado o prosseguimento do feito de origem; o seu provimento com a reforma das decisões recorridas, para: [...] a. extirpar a limitação do valor executado do patamar de R$ 79.376,94 (planilha de id. 177808734), restabelecendo assim a coisa julgada referente à inclusão de “outras taxas condominiais ou encargos aprovados por assembleia porventura vencidos e inadimplidos no curso desta demanda, na forma do artigo 323 do Código Civil.”; b. que o sobrestamento seja afastado e o curso da execução seja retomado; Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, avaliar o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos da decisão ID origem 184813961, de forma a viabilizar o prosseguimento do feito. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Consoante relatado, os autos de origem cuidam de Cumprimento de Sentença que condenou a agravada ao pagamento das taxas condominiais vencidas nos meses de maio a dezembro de 2016, janeiro a dezembro de 2017, janeiro a dezembro de 2018 e janeiro a outubro de 2019, bem como de outras taxas condominiais ou encargos aprovados por assembleia porventura vencidos e inadimplidos no curso do processo, nos termos do art. 323 do Código Civil – CC (sentença ID origem 34335583). Para a satisfação da dívida, o Juízo de 1o Grau determinou a penhora de 20% (vinte por cento) do salário da agravada até a quitação e limitou a execução a R$ 79.376,94 (setenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), em consonância com a tabela ID origem 177808734. Na ocasião, o Juízo consignou que não incidiriam juros ou correção sobre o montante, pois a agravada não estava mais em mora (decisão ID origem 183926058). E, em vista da implementação da constrição pelo órgão pagador, o Juízo determinou a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação (decisão ID origem 184813961). Ao consultar a tabela supracitada, juntada aos autos no dia 10/11/2023, verifiquei que foram abarcados os débitos condominiais vencidos entre 6/7/2017 e 6/11/2023, além de honorários, multa e despesas processuais. A respeito da purgação da mora por parte do devedor, art. 481, inciso I, do CC prevê que se opera mediante a oferta da prestação somada à importância dos prejuízos até então verificados. No caso, considerando que o pagamento será realizado em parcelas, entendo que não há que se falar em purgação da mora enquanto não quitada a totalidade do débito. Além disso, não identifiquei notícia de que não havia mais parcelas vincendas a acrescentar no montante final, como determinado na sentença executada. Assim, ao que tudo indica, o Juízo não poderia ter afastado a atualização do saldo devedor e consolidado a dívida calculada em novembro de 2023, tampouco determinado a suspensão do feito, pois o devedor responde pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários (art. 395, CC). Para corroborar o posicionamento ora defendido, confira-se a seguinte ementa de julgado: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização do valor do débito, com o cômputo dos pagamentos mensais que estão sendo realizados, com a ressalva de que "Destaco que dos cálculos não deverão incidir juros e correções, porquanto os descontos têm sido mensais com a transferência para conta indicada pelo exequente". A parte agravante questiona a decisão que tornou imutável o total da dívida, de forma a manter o montante em valor fixo desde a última atualização, em janeiro de 2021, sem incidência de juros e atualização monetária, até a sua eventual quitação mediante os pagamentos mensais decorrente de penhora salarial determinada nos autos. Alega que a decisão configura erro de procedimento, em afronta aos artigos 391, 401 e 404 do Código Civil, resultando em crédito significativamente inferior ao devido, a configurar o dano irreparável, sendo que o devedor persiste em mora enquanto não efetuar o pagamento, também devendo incidir a atualização monetária do saldo devedor. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas. [...] IV. Razão assiste à parte agravante. De início, constata-se que a decisão agravada, nos termos expostos, torna absoluto o valor da dívida desde a sua última atualização, em janeiro de 2021, época em que o montante era de R$ 23.085,74. Desse modo, identifica-se nos autos principais que, em cumprimento à ordem judicial ora agravada, os autos retornaram à Contadoria Judicial em outubro de 2021, ocasião em que o cálculo para atualizar o valor do débito manteve como fixo o montante de R$ 23.085,74, apenas deduzindo os pagamentos realizados pela parte devedora decorrente de penhora salarial, que naquele momento totalizava R$ 2.193,70, para se alcançar como valor devido a quantia de R$ 20.892,04. Identifica-se, portanto, que a não incidência de juros e correção monetária privilegia a parte devedora, que se beneficia de prazo para pagamento sem qualquer atualização do saldo devedor. V. Contudo, ainda que tenha iniciado a penhora salarial mensal de valores da parte devedora com o intuito de quitar o débito, destaca-se que o artigo 401, I do Código Civil estabelece que purga-se a mora quando o devedor oferece a integralidade da prestação devida, sendo insuficiente o adimplemento de pequenos valores mensais para purgar a mora. Ainda, o artigo 389 do Código Civil expressamente estabelece que: "Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos". VI. Assim, não ocorrendo a quitação integral da dívida, remanesce saldo a ser solvido, de forma que é necessária a atualização do saldo devedor, mediante a incidência dos juros e da correção monetária. VII. No mesmo sentido: "3. Sobre o valor da dívida parcelada, devem incidir juros e correção monetária, uma vez que apenas o efetivo pagamento cessa a mora do devedor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a incidência de juros de mora e correção monetária durante os descontos mensais do salário da executada Sandra até a quitação da dívida. (Acórdão 1235315, 07206214420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"; "2. Diante disso, em se tratando de sucessivas constrições realizadas por meio de desconto em folha de pagamento do executado, assiste ao credor o direito de ver contabilizados, sobre o saldo devedor remanescente, mês a mês até a quitação integral da dívida, juros moratórios e correção monetária. Julgados do TJDFT. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1218632, 07033346820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"; e "3. Havendo o pagamento parcial do débito pelo devedor, o saldo remanescente deve ser atualizado, como forma de recompor a desvalorização da moeda, enquanto não adimplida totalmente a obrigação." (Acórdão 1120076, 07075215620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que no cálculo do valor da dívida deve incidir a atualização decorrente dos juros de mora e correção monetária sobre o saldo devedor. Sem custas e sem honorários (artigo 55 da Lei 9.099/95). IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1407394, 07015071720218079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão ID origem 184813961, de forma a determinar o prosseguimento do feito de origem, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator